Tribunal: STF
Processo: AI 819102
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE CORTES DIVERSAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV, LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. CONTRARIEDADE AO ART. 93, IX, DA LEI FUNDAMENTAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O acórdão recorrido, do Tribunal a quo, nada mais fez do que aplicar o entendimento afirmado pelo Plenário desta Corte, nos autos das Reclamações 7.547/SP e 7.569/SP. 




II – Foi acertada a decisão que negou seguimento ao apelo extremo interposto pelo ora agravante, por estar em conformidade com o que decidido por este Tribunal no RE 598.365/MG, Rel. Min. Ayres Britto, que, por unanimidade, recusou o recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos de Cortes diversas, por não se tratar de matéria constitucional. Decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327, § 1º, do RISTF, e o art. 543-A, § 5º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. 




III – A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. Precedentes. 




IV – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento. 




V – Agravo regimental improvido.